Tribunal: CARF
Processo: 10880.906397/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906397/2006-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.967 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
BRASKEM PETROQUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143).
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
TRIBUTAÇÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para adicionar ao valor do direito creditório já reconhecido o
valor de R$ 727.803,87, referente a retenções na fonte do CNPJ no 29.667.227/0001-77, e
homologar parcialmente as compensações até o limite do total do direito creditório reconhecido.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906397/2006-34
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906397/2006-34

Relatório
QUATTOR PETROQUÍMICA S.A, sucessora de SUZANO PETROQUÍMICA
S/A e atualmente sucedida por BRASKEM PETROQUÍMICA LTDA, todas pessoas jurídicas já
qualificadas nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-27.014 (fls.
392), pela DRJ São Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 417) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de 128 declarações de compensação – DCOMP, todas apontando
o mesmo direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ do ano 2002, no valor de R$
4.831.016,65, oriundo de retenções na fonte do IRPJ (IRRF), conforme demonstrado na DCOMP
no 12873.35769.100703.1.3.02-4760, da seguinte forma (fls. 2):
01.CNPJ da Fonte Pagadora: 00.975.444/0001-42
Código da Receita: 5706 - Juros sobre o Capital Próprio
1.275.000,00
02.CNPJ da Fonte Pagadora: 29.667.227/0001-77
Código da Receita: 3426 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa
2.819.366,45
03.CNPJ da Fonte Pagadora: 33.172.537/0001-98
Código da Receita: 6800 - Aplicações Financeiras em fundos de
investimento – renda fixa
59.577,22
04.CNPJ da Fonte Pagadora: 33.700.394/0001-40
Código da Receita: 3426 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa
262.142,06

A Administração Tributária verificou que o saldo negativo de IRPJ declarado na
DIPJ/2003 tinha valor inferior ao pleiteado nas DCOMP, atingindo apenas o valor de R$
3.435.248,86. Após a verificação dos valores declarados, a Administração Tributária chegou à
conclusão de que o direito creditório passível de restituição/compensação atingia apenas o valor
de R$ 1.596.719,28, conforme o seguinte excerto do correspondente Despacho Decisório (fls.
41):
13. Avaliando a apuração do suposto saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002, no montante de R$ 3.435.248,86, declarado na ficha 12A da DIPJ 2003 à fl. 16,
verifica-se que:
• O contribuinte não apurou IRPJ a pagar, antes de descontar as deduções, por ter tido
um prejuízo fiscal no montante de R$ 648.778,24, conforme ficha 09A da DIPJ 2003
à fl. 11;
• Foi utilizado na apuração do IRPJ do exercício e/ou IRPJ estimativas o IRRF no
montante de R$ 3.435.248,86, conforme declarado nas fichas 11 e 12A da DIPJ 2003
(fls. 12/16). De acordo com consulta ao sistema Sief/DIRF (fls. 19/20), foi
comprovado IRRF, declarado pelas fontes pagadoras, em valor (R$ 1.596.719,28)
menor do que o utilizado pelo contribuinte. As receitas correspondentes ao IRRF
comprovado foram devidamente oferecidas à tributação. Desta forma, o valor que
deve ser utilizado na apuração do IRPJ do exercício é de R$ 1.548.784,10, pois RS
47.935,18 foi utilizado nas estimativas de IRPJ.
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906397/2006-34

• O contribuinte solicitou a compensação de diversos débitos com parte do IRRF sobre
juros sobre capital próprio do ano-calendário 2002 através do processo
11831.000900/2003-41. Entretanto, tal pedido foi negado por não estar de acordo
com a legislação vigente, conforme cópia do despacho às fls. 22/28. Portanto, tal
IRRF pode ser totalmente utilizado no processo em análise.
• Não foi apurado IRPJ estimativa a pagar, de acordo com a ficha 11 da DIPJ 2003
(fls. 12/15) e tela da DCTF (fl. 18).
• Portanto, efetuando os ajustes necessários para refletirem no cálculo do IRPJ do
período os valores efetivamente comprovados, temos:
Descrição das parcelas comprovadas
Valor
IRPJ do período
0,00
IRRF
(1.548.784,10)
IRPJ estimativa
(47.935,18)
Saldo Negativo de IRPJ
(1.596.719,28)
14. Considerando que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, após
ajuste descrito neste despacho, no montante de R$ 1.596.719,28 (um milhão,
quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos),
foi devidamente comprovado;
Todavia, o referido processo no 11831.000900/2003-41 teve decisão favorável ao
contribuinte, em que uma parte das retenções na fonte foi consumida, no valor de R$ 980.836,87.
Com isso, a Administração Tributária emitiu novo despacho decisório, retificando o primeiro,
agora reconhecendo um direito creditório de apenas R$ 615.882,41 (fls. 250).
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 74), o contribuinte afirma que
possui retenções na fonte de IRPJ no montante de R$ 4.416.085,73, mas que usou R$ 980.836,87
desse valor na DCOMP formalizada no processo no 1831.000900/2003-41, razão pela qual
providenciou a retificação do saldo negativo em sua DIPJ (fls. 333) e da DCOMP em tela
(demonstração do direito creditório) para R$ 3.435.248,86 (fls. 289). O contribuinte ainda afirma
que a retenção na fonte da empresa Petroflex Ind. e Com. S.A. diz respeito a um contrato de
mútuo e não consta em DIRF em razão de erro do declarante, apresentando documentos
tendentes a comprovar essa retenção e requerendo a realização de diligência fiscal.
A decisão de primeira instância (fls. 392) considerou que os documentos
apresentados pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade não eram suficientes
para comprovar a alegada retenção na fonte, assim ratificando a decisão da Administração
Tributária. Ademais, indeferiu o pedido de diligência.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 417) traz os argumentos a
seguir sintetizados:
i)
a Administração Tributária deveria ter realizado diligência fiscal a fim de comprovar a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, nos termos do artigo 65 da Instrução
Normativa SRF no 900/2008;
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906397/2006-34

ii)
a decisão recorrida é nula pelo fato de ter indeferido o pedido de diligência fiscal contido
na manifestação de inconformidade do contribuinte;
iii)
é o verdadeiro titular das retenções na fonte realizadas pela empresa Petroflex, conforme
as provas apresentadas;
iv)
recebeu da empresa Petroflex no ano 2002 o montante de R$ 14.096.832,27 a título de
juros ativos relacionados a um contrato de mútuo e que tal receita foi apropriada mês a
mês, conforme o regime de competência;
v)
tal fato autorizaria o cômputo do correspondente IRRF, no valor total de R$
2.819.366,45, na apuração do saldo negativo correspondente.
Na primeira vez em que foi apreciado o presente recurso voluntário, a presente
Turma de Julgamento converteu o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1201-
000.157 (fls. 590), para que fossem adotadas as seguintes providências:
(i) seja verificado, junto à fonte pagadora (Petroflex Ind. e Com. S.A), se houve, de
fato, erro nos preenchimentos da DIRF;
(ii) seja verificado, junto à empresa Cia Suzano de Papel e Celulose que, conforme
alegação do contribuinte, foi indevidamente identificada como beneficiária, se esta
apropriou o crédito decorrente do valor retido;
(iii) seja analisada a documentação e escrituração do contribuinte, para verificar se as
receitas referentes às retenções em questão foram oferecidas à tributação;
(iv) por fim, seja o contribuinte intimado a se manifestar sobre as constatações.
A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio do Relatório de Diligência
Fiscal de fls. 942, em que se informa, em apertada síntese:
i.
a empresa Arlanxeo Brasil S/A, nova razão social da Petroflex Indústria e Comércio S.A,
informou que não possuía elementos suficientes para esclarecer se houve erro em sua Dirf do
ano 2002;
ii.
a empresa Suzano S/A, sucessora da Companhia Suzano de Papel e Celulose, informou que
aquela empresa não se apropriou, no ano 2002, de quaisquer créditos decorrentes do valor do
Imposto de Renda retido na fonte sobre o rendimento dos juros pagos no empréstimo mútuo
com a empresa Petroflex Indústria e Comércio S/A;
iii.
a empresa Petroflex Indústria e Comércio S/A realizou pagamentos à Suzano Petroquímica
S/A para honrar um contrato de mútuo, conforme a seguinte tabela:
Datas
Parcelas Quitadas Valor Depositado Valor Depositado Composto por Disminuido do IRRF

Principal
Juros

25/02/2002
1 e 2
3.686.802.26
2.200.000.00
1.858.502,82
371.700.56
30/09/2002
3
2.033.559,06
1.100.000,00
1.166.948,83
233.389,77
04/11/2002
4 e 5
4.138.757,44
2.200.000,00
2.423.446,80
484.689,36
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906397/2006-34

07/11/2002
6. 7 e 8
6.221.899,92
3.300.000,00
3.652.374,90
730.474,98
02/12/2002
9, 10, 11 e 12
8.396.447,14
4.400.000.00
4.995.558,92
999.111.78

Totais
24.477.465,82 13.200.000.00
14.096.832,27
2.819.366,45
iv.
A empresa Suzano Petroquímica S/A contabilizou os pagamentos feitos pela empresa
Petroflex Indústria e Comércio S/A, relativos ao mesmo contrato de mútuo, da seguinte
forma:
Mês
Valor
Mês
Valor
Mês
Valor
Janeiro/02
417.268,70 Maio/02
324.626,27 Setembro/02
339.277,77
Fevereiro/02
324.757,11 Junho/02
296.543,03 Outubro/02
351.434.85
Marco/02
306.692,48 Julho/02
380.791,73 Novembro/02
204.200,24
Abril/02
352.452.84 Agosto/02
327.683.15 Dezembro/02
13.291.19
v.
Não foi demonstrado que tenha havido algum valor oferecido à tributação a título de receita
de juros sobre o contrato de mútuo aqui tratado no ano de 2001 ou anteriores.
vi.
Assim, do total dos rendimentos recebidos por Suzano Petroquímica S.A., no ano de 2002, a
título de receita de juros provenientes do contrato de mútuo em questão (RS 14.096.832,27),
o valor da receita comprovadamente oferecido à tributação remontou a R$3.639.019,36.
O recorrente manifestou-se sobre o resultado da diligência (fls. 1013), em síntese,
afirmando que:
(i)
toda a documentação anterior a 30/11/2001 está na posse da COMPANHIA SUZANO
DE PAPEL E CELULOSE (atual SUZANO S.A), mutuante original do contrato firmado,
de forma que a manifestante não tem como apresentar informações sobre esse período;
(ii)
ainda que estivesse na posse desta documentação, pertencente a outra pessoa jurídica, a
ora Manifestante não poderia ofertá-la aos autos sem a concordância da SUZANO S.A,
sob pena de violação ao sigilo fiscal da empresa, assegurado pela legislação pátria;
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2010
(fls. 413) e seu recurso voluntário foi apresentado em 15/12/2010 (fls. 417). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O presente processo trata de DCOMP apresentada pela empresa Suzano
Petroquímica S/A em que esta aponta direito de crédito oriundo no saldo negativo de IRPJ do
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906397/2006-34

ano 2002. Tal direito de crédito teria origem em quatro retenções na fonte de IRPJ. A
Administração tributária reconheceu três dessas retenções, mas não reconheceu a alegada
retenção da empresa de CNPJ no 29.667.227/0001-77 (Petroflex Ind. e Com. S/A), no valor de
R$ 2.819.366,45, uma vez que tal retenção não foi declarada em DIRF em benefício do
requerente. Essa alegada retenção é o escopo da presente lide.
No curso do processo, mormente com o relatório de diligência fiscal de fls. 942,
ficou esclarecido que a alegada retenção tem origem no pagamento de juros oriundos de um
contrato de mútuo celebrado entre a empresa Petroflex e a empresa Companhia Suzano de Papel
e Celulose. A empresa requerente (Suzano Petroquímica) é sucessora da empresa mutuante
(Companhia Suzano). Também ficou esclarecido que a empresa Petroflex fez pagamentos de
juros relativos a esse contrato, no ano 2002, no montante de R$ 14.096.832,27, realizando as
correspondentes retenções na fonte no valor total de R$ 2.819.366,45. Todavia, a DIRF
correspondente apontou como beneficiária a empresa Companhia Suzano (mutuante original).
A decisão de primeira instância corroborou o reconhecimento parcial do direito
creditório. O recorrente opõe-se a essa decisão com os argumentos a seguir apresentados e
apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
1
Diligência fiscal – indeferimento - nulidade
O recorrente reitera o argumento, já apresentado na manifestação de
inconformidade, no sentido de que a Administração Tributária deveria ter laborado diligência
fiscal a fim de comprovar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, nos termos do
artigo 65 da Instrução Normativa SRF no 900/2008. Afirma que tal diligência não foi realizada,
pelo que a decisão da Administração Tributária seria nula, conforme o seguinte excerto (fls.
419):
Como é cediço, para o deferimento de restituição, ressarcimento, reembolso ou
compensação, a autoridade administrativa deve exigir do contribuinte, se exsurgir
alguma dúvida quanto ao seu direito, a prévia apresentação de documentos
comprobatórios, conforme reza o artigo 65, da Instrução Normativa SRF n° 900/2008,
verbis:
"Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas." (Grifos nossos)
A despeito de ser patente o comando impositivo da referida norma, no sentido
de que deve a autoridade administrativa proceder as diligências necessárias à
comprovação do direito creditório do contribuinte, afirmou a E. DRJ no v. Acórdão
recorrido que o ónus da prova na discussão de direito creditório é do contribuinte,
sendo ilegítimo o pedido de diligência fiscal.
[...]
Ocorre, N. Conselheiros, que no presente caso não existiu qualquer espécie de
intimação para apresentação de documentos ou esclarecimentos quanto aos pontos que
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906397/2006-34

restringiu o direito creditório do contribuinte, demonstrando a ilegitimidade do
presente feito.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, a Administração Tributária realizou
diligências para fins de verificação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, na
medida em que consultou a DIPJ do contribuinte e as DIRF em que o contribuinte é apontado
como beneficiário de retenções na fonte, conforme o seguinte excerto do despacho decisório (fls.
41):
• Foi utilizado na apuração do IRPJ do exercício e/ou IRPJ estimativas o IRRF no
montante de R$ 3.435.248,86, conforme declarado nas fichas 11 e 12A da DIPJ 2003
(fls. 12/16). De acordo com consulta ao sistema Sief/DIRF (fls. 19/20), foi
comprovado IRRF, declarado pelas fontes pagadoras, em valor (R$ 1.596.719,28)
menor do que o utilizado pelo contribuinte. As receitas correspondentes ao IRRF
comprovado foram devidamente oferecidas à tributação. Desta forma, o valor que
deve ser utilizado na apuração do IRPJ do exercício é de R$ 1.548.784,10, pois RS
47.935,18 foi utilizado nas estimativas de IRPJ.
O recorrente interpretou o artigo 65 da Instrução Normativa SRF n° 900/2008
como se esta trouxesse uma obrigação de a Administração Tributária sempre intimar o autor da
declaração de compensação para prestar informações, antes de decidir sobre a sua homologação.
Trata-se de uma interpretação equivocada. Esse dispositivo não determina um rito necessário
para a Administração Tributária, mas sim uma prerrogativa a qual deve ser exercida apenas
quando necessária, deixando de onerar desnecessariamente o contribuinte e a atividade
administrativa.
Na espécie, a Administração Tributária entendeu que o fato de a retenção na fonte
apontada pelo contribuinte não constar em DIRF era suficiente para afastar a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado e não há qualquer norma que determine uma conduta diversa a
essa, pelo que a nulidade alegada pelo recorrente não possui fundamento fático.
Na mesma quadra, o recorrente também aponta nulidade da decisão recorrida na
medida em que esta indeferiu o pedido de diligência fiscal contido na manifestação de
inconformidade do contribuinte, conforme o seguinte excerto (fls. 421):
Ademais, quando da apresentação das Manifestações de Inconformidade, a
Recorrente apresentou cópia de páginas do Livro Razão, de modo a demonstrar que as
receitas geradas no ano-calendário em debate foram devidamente oferecidas à
tributação pelo regime de competência, dentre outros documentos que comprovam seu
direito creditório, bem como requereu a realização de diligência fiscal caso entendesse
a DRJ que seria necessário a averiguação da escrituração contábil da Recorrente e da
Fonte Pagadora do benefício.
[...]
Desta forma, tratando-se o presente feito de processo administrativo de
restituição, é obrigação da Autoridade Administrativa, caso não concorde com os
documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, intimar este a
apresentar a documentação que entenda necessária ou então realizar diligência fiscal
para apurar os fatos ocorridos.
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906397/2006-34

Isto posto, em face da ausência de intimação da Recorrente para apresentação
de documentos ou explicação das razões pelos quais os documentos apresentados,
apesar de idôneos e hábeis a comprovar o direito creditício pleiteado, não seriam
suficientes, é nula a decisão recorrida na parte que não reconhece o creditório da
Recorrente, devendo este E. Conselho determinar que a Autoridade Administrativa
proceda às diligências necessárias ao esclarecimento dos pontos levantados, sob pena
de ferir os princípios mais comezinhos do direito, em especial os princípios da
eficiência, legalidade e moralidade, bem como possibilitar a ampla apresentação de
documentos, em homenagem ao princípio da verdade material.
A realização de diligência no curso do processo administrativo fiscal está regrada
pelo artigo 18 do Decreto no 70.235/1973, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Conforme esse dispositivo legal, a autoridade julgadora pode indeferir um pedido
de diligência do contribuinte e foi isso o que aconteceu na espécie, conforme o seguinte excerto
da decisão recorrida (fls. 407):
10.5.3. É cediço que a autoridade julgadora tem o conhecimento e a
competência funcional para confrontar eventual documentação trazida aos autos com a
escrita contábil da Recorrente, eis que tal aptidão é inerente ao próprio cargo.
Portanto, caso entendesse necessário o esclarecimento de determinados pontos,
deveria ter trazido, junto com sua Manifestação de Inconformidade, a documentação a
ser examinada e, a partir dela, possibilitar ao julgador a formação de sua convicção.
[...]
10.5.6. Destarte, cabia à Recorrente instruir a Manifestação de Inconformidade
com: (i) todos os documentos de prova, "precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual", caso não tivesse ocorrido nenhuma das hipóteses previstas nas
alíneas "a", "b" ou "c” do § 4o do artigo 16, acima reproduzido, sendo ônus do
interessado juntar aos autos os elementos de prova que possui; assim como (ii) o
pedido deve ser considerado não formulado, nos termos do § 1o, do art. 16, por não
atender ao requisito de "formulação de quesitos" previsto no inciso IV do mesmo
artigo.
10.5.7. Assim, indefere-se o pedido de diligência formulado, nos termos dos
artigos 18, caput e 28 do Decreto 70.235/1972, sem que, com isso, reste configurado
qualquer tipo de cerceamento de defesa. Nesse sentido, transcrevem-se ementas de
julgados do E. Primeiro Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais), que corroboram com o entendimento ora exposto:
Portanto, o pedido de diligência teve seu indeferimento devidamente motivado e
conforme o regramento processual pertinente, pelo que não há cabimento na alegação de
nulidade ora apreciada.
Diante de tais fatos, entendo que as alegações de nulidade trazidas no recurso
voluntário devem ser afastadas.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906397/2006-34

2
IRRF – Erro no preenchimento da DIRF
O recorrente reconhece que a empresa Petroflex não o apontou como beneficiário
das retenções em tela, tendo apontado a empresa Companhia Suzano, a qual foi sucedida pelo
recorrente. Contudo, afirma que é o verdadeiro titular das referidas retenções e que apresentou
provas desse fato, conforme o seguinte excerto (fls. 425):
O erro no preenchimento da DIRF é inconteste. Entretanto também é inegável,
diante das provas colacionadas aos autos, que tal equívoco restringiu-se única e
exclusivamente ao Informe de Rendimentos emitidos pela empresa Petroflex Ind.
Com. SA, fonte pagadora, uma vez que os rendimentos foram efetivamente pagos à
Recorrente, conforme atestam os extratos de conta-corrente no Unibanco (fls. 307 a
317), tendo sido tais créditos devidamente registrados na sua contabilidade.
Vale ressaltar, por oportuno, que, em nenhum momento, a Companhia Suzano
de Papel e Celulose atestou o recebimento dos valores em questão, os quais não se
encontram relacionados em sua DIPJ/2003, especificamente, na FICHA 43
colacionada aos presentes autos pela Recorrente às fls. 370/ 371, não tendo sido tais
valores, por óbvio, computados no cálculo do IRPJ devido por aquela empresa no
período.
O supracitado Relatório de Diligência Fiscal (fls. 944) confirma que o recorrente
recebeu, com retenção na fonte de IRPJ, parcelas de juros ativos relacionados a um contrato de
mútuo inicialmente pactuado entre as empresas Petroflex e Companhia Suzano. Com essa
evidência, entendo que deve ser superado o óbice constituído pela ausência de DIRF em
benefício do recorrente, devendo ser dado prosseguimento na análise da liquidez e certeza dessa
parcela do direito creditório.
Antes, deve ser salientado que a autoridade julgadora a quo não teve acesso a
essas informações, apenas trazidas aos autos pela referida diligência, uma vez que as provas
juntadas pelo contribuinte na manifestação de inconformidade não eram suficientes para
comprovar os fatos alegados. Assim, a decisão tomada por aquela autoridade julgadora não
merece crítica e, muito menos, pode ser qualificada como espúria, como fez o recorrente.
3
IRRF – Receita de juros ativos – cômputo no saldo negativo
O recorrente afirma que recebeu da empresa Petroflex no ano 2002 o montante de
R$ 14.096.832,27 a título de juros ativos relacionados a um contrato de mútuo e que tal receita
foi apropriada mês a mês, conforme o regime de competência. Afirma ainda que tal fato
autorizaria o cômputo do correspondente IRRF, no valor total de R$ 2.819.366,45, na apuração
do saldo negativo correspondente. Transcreve-se trecho do recurso voluntário (fls. 428):
Ao contrário do quanto asseverado pela DRJ no v. Acórdão recorrido, os
documentos carreados aos autos comprovam, ao fim e ao cabo, que as receitas
decorrentes do Contrato de Mútuo firmado foram devidamente oferecidas à tributação,
a autorizar a utilização do crédito de IRRF na monta de R$ 2.819.366,45 na
composição do Saldo Negativo de IRPJ do período. Senão vejamos.
De plano, cabe reiterar que, se a autoridade administrativa ou a DRJ tivessem
intimado a Recorrente a apresentar esclarecimentos ou realizado diligência fiscal para
apurar este item, em obediência ao artigo 65, da IN/SRF 900/08, teriam verificado que
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906397/2006-34

os juros auferidos no valor de R$ 14.096.832,27, foram corretamente computados,
mês a mês, no cálculo do lucro real.
Ora, D Conselheiros, é patente que, nos termos do artigo 265 e seguintes do
RIR/99, para efeito de imposto sobre a renda, o regime de reconhecimento de receitas
é, em regra, o de competência. Em outras palavras, a receita da empresa deve ser
reconhecida no período a que a mesma se referir, independentemente do efetivo
recebimento, da inadimplência ou impontualidade do devedor, sob pena de incorrer
nas penalidades previstas no artigo 273 daquele mesmo instrumento normativo.
A diligência fiscal requerida por esta Turma de Julgamento confirmou que o
contribuinte recebeu da empresa Petroflex, a título de juros associados a um contrato de mútuo, o
valor de R$ 14.096.832,27, a menos do IRRF, no valor de R$ 2.819.366,45, o que coincide com
os valores apontados pelo recorrente.
Todavia, a mesma diligência fiscal também constatou que o contribuinte ofereceu
à tributação, no ano 2002, apenas uma parcela dos referidos juros recebidos, no valor de R$
3.639.019,36.
O recorrente apresentou suas considerações sobre o resultado da referida
diligência e não contesta esse achado. Na verdade, ele está de acordo com a informação prestada
pelo recorrente em outro trecho do seu recurso voluntário, conforme o seguinte excerto (fls.
429):
Destarte, a Autoridade Administrativa simplesmente ignorou o fato de que a
Recorrente, sob o método de competência, corretamente registrou os juros moratórios
contratados com a Petroflex, auferidos no ano-calendário de 2002 na monta de R$
3.639.019,36, receita esta que compõe o valor de R$ 5.697.232,22, o qual foi levado à
tributação na linha 24, da Ficha 06 A, da DIPJ/2003 (fls. 322), estando, portanto,
preenchido o requisito contido no inciso III, do artigo 231 do RIR/99, para fins de
reconhecimento do crédito de IRRF pleiteado.
Todavia, o contribuinte reclama do fato de a fiscalização não ter averiguado os
valores tributados no ano 2001 e anteriores, conforme o seguinte excerto (fls. 1015):
Foi então exarado o presente Relatório de Diligência, o qual concluiu, em
síntese, que do total dos rendimentos recebidos pela Suzano Petroquímica S.A., ora
Manifestante, no ano de 2002, a título de receita de juros provenientes do contrato de
mútuo em questão (R$14.096.832,27), o valor da receita comprovadamente oferecido
à tributação remontou R$ 3.639.019,36, o qual a ora Manifestante faria jus.
Isso porque, de acordo com o Relatório de Diligência, não restou demonstrada a
tributação das receitas de juros sobre o contrato de mútuo no ano de 2001 e anteriores,
o que teria prejudicado o reconhecimento integral do crédito em discussão.
Ocorre que, conforme inclusive esclarecido em sede de resposta à intimação, a
ora Manifestante reitera que toda a documentação anterior ao período de 30/11/2001 e
solicitada pela Fiscalização, está em posse da COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E
CELULOSE (atual SUZANO S.A), mutuante original do contrato firmado, que,
destaca-se, não é parte integrante do mesmo grupo econômico que a Manifestante.
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906397/2006-34

É verdade que a autoridade que conduziu a diligência afirmou que não foi
demonstrado que algum valor da receita de juros ativos foi oferecido à tributação em 2001, ou
antes, e que essa informação pode ser relevante, conforme o seguinte excerto (fls. 945):
Não foi demonstrado que tenha havido algum valor oferecido à tributação a
título de receita de juros sobre o contrato de mútuo aqui tratado no ano de 2001 ou
anteriores.
Comparando o montante dos juros pagos por Petroflex Indústria e Comércio
S.A. com a receita de juros oferecida à tributação pela Suzano Petroquímica S.A. a
esse título, se conclui que apenas parte dessa receita integrou o lucro real. É de se
destacar que os juros pagos pela Petroflex Indústria e Comércio S.A. não
correspondem apenas àqueles ajustados no segundo teimo aditivo, mas a todo o
montante dos juros devidos, sendo que a sua maior parte, R$ 10.118.140,73, conforme
visto acima, constou da quantia repactuada a título de saldo devedor do empréstimo
(item 2.1 do segundo termo aditivo - fl. 135).
Assim, do total dos rendimentos recebidos por Suzano Petroquímica S.A., no
ano de 2002, a título de receita de juros provenientes do contrato de mútuo em questão
(RS 14.096.832,27), o valor da receita comprovadamente oferecido à tributação
remontou a R$ 3.639.019,36.
Contudo, o manifestante falta com a verdade quando diz que o relatório de
diligência teria afirmado que o fato de não ter sido demonstrada tributação no ano 2001 e
anteriores “teria prejudicado o reconhecimento integral do crédito em discussão”. Na verdade, o
relatório da diligência não entra no mérito do reconhecimento do direito creditório, limitando-se
a afirmar o quanto da receita foi oferecido à tributação no ano 2002.
Essa informação é relevante, pois somente pode compor o saldo negativo de IRPJ
o IRRF cuja respectiva receita tenha sido levada à apuração do lucro real, conforme o
entendimento pacificado nesse tribunal administrativo, nos termos da súmula CARF no 80, que
possui o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Considerando que o contribuinte levou para a apuração do IRPJ em 2002 apenas
uma parte da receita com juros ativos recebidos da empresa Petroflex, no valor de R$
3.639.019,36, somente pode ser deduzido na mesma apuração o valor de IRRF correspondente a
esse valor (20%), ou seja, R$ 727.803,87.
Os argumentos trazidos na manifestação do contribuinte sobre o resultado da
diligência não procedem, pois não é possível adotar o regime de competência para fins de
tributação (tributando menos do que o recebido) e adotar o regime de caixa para fins de dedução
(deduzindo todo o valor retido, inclusive o incidente sobre a parte não levada à tributação).
Ainda que existisse a possibilidade de aproveitar em 2002 toda a retenção na
fonte, inclusive sobre a parte cuja receita foi apropriada em anos anteriores, na espécie, o
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.967 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.906397/2006-34

contribuinte não comprovou que as correspondentes parcelas foram levadas à tributação em anos
anteriores.
O recorrente não questiona a ausência dessa prova, apenas alega que não poderia
apresentá-la, pois trata de pessoa jurídica distinta, sem relações com o contribuinte. Entendo que
tal argumento não pode ser admitido, pois o contribuinte tem sim a prerrogativa de exigir da
empresa Suzano S/A os documentos necessários à garantia do seu direito, na qualidade de
empresa sucessora. Saliente-se que o recorrente sequer requereu tais documentos à empresa
Suzano S/A. Não existe uma recusa de informações por parte da empresa Suzano S/A. Com isso,
entendo que o recorrente não se esforçou para comprovar o alegado direito, ainda quando
questionado e impelido para tal.
O recorrente ainda opõe um alegado sigilo fiscal contra a possibilidade de essa
prova ser apresentada nesses autos. Tal argumento não possui qualquer razoabilidade, pois não
existe sigilo fiscal a impedir a busca da verdade por parte do próprio Fisco.
4
Conclusão
Considerando todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para adicionar ao valor do direito creditório já reconhecido o valor de R$
727.803,87, referente a retenções na fonte do CNPJ no 29.667.227/0001-77, e homologar
parcialmente as compensações até o limite do total do direito creditório reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital